Tribunal: TJBA
Processo: 8000843-93.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000843-93.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRANETE CORDEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e rejeitou os primeiros aclaratórios opostos pelo ora Embargante, mantendo a condenação à repetição do indébito em dobro com fundamento na violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. O Embargante alegou omissão do julgado quanto à ausência de má-fé subjetiva como requisito para a restituição em dobro e quanto ao índice de correção monetária aplicado, postulando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes. Ressalta-se que o recorrente, na primeira rodada de embargos, figurou como embargado e apresentou contrarrazões (id. 94846967), tomando plena ciência dos fundamentos do acórdão ora guerreado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido (id. 93735032) incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada ausência de má-fé subjetiva como requisito para a repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e ao adotar o INPC como índice de correção monetária dos danos morais em detrimento da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente as matérias suscitadas nos presentes embargos, consignando, com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que a repetição do indébito em dobro independe da demonstração de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva, nos termos do EAREsp 1.501.756-SC. No que se refere à correção monetária, o julgado examina detalhadamente a aplicação do INPC, em conformidade com a Súmula 362 do STJ, afastando qualquer lacuna ou equívoco a ser suprido pela via aclaratória.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

Mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto. O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

A reiteração das mesmas teses já rechaçadas no acórdão anterior, por parte de quem figurou como embargado naquela assentada e tomou ciência plena dos fundamentos adotados, configura uso manifestamente protelatório do instituto, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa protelatória de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão examina adequadamente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

A reiteração de embargos declaratórios sem apontar vício genuíno na decisão efetivamente embargada caracteriza uso protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022; 1.026, §§ 2º e 3º; 80, VII; e 81; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 10.03.2021; STJ, Súmula 362; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8000843-93.2022.8.05.0080
, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Embargante
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
e Embargada
IRANETE CORDEIRO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado, e em
APLICAR
ao Embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 1.026, §§ 2º e 3º, c/c arts. 80, VII, e 81 do CPC/2015, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03